Tribunal: STF
Processo: MS 37867
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO JUDICIAL – TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Thiago Santos Aguiar de Pádua e José Rossini Campos do Couto Corrêa insurgem-se contra atos omissivos do ministro Nunes Marques, ante ausência de apreciação do pedido de concessão de liminar formulado no mandado de segurança nº 37.083, e do Presidente da Câmara dos Deputados, considerada a abstenção na análise de denúncia por crime de responsabilidade imputado ao Chefe do Executivo federal, a figurar, com a União, no polo passivo do processo.
    Narram formalizada ação mandamental em razão da omissão do Presidente da Câmara, a perdurar por 391 dias. Pretendem a “devolução”, nesta impetração, da matéria versada na que está sob a relatoria do ministro Nunes Marques. Alegam que, embora ausente prazo para apreciação da denúncia, é impertinente a inércia da autoridade. Mencionam receio de reiteração do crime apontado. Realçam aguardarem decisão há mais de 200 dias, destacando esgotado o prazo de 30 para exame do pedido liminar após o envio, em 25 de agosto de 2020, pela Procuradoria-Geral da República, de parecer – artigo 12, parágrafo único, da Lei nº 12.016/2009.
    Articulam com a separação dos poderes, o regime republicano, as atribuições do Supremo, a razoável duração do processo e o devido processo legal.
    Requerem, no campo precário e efêmero, (i) a determinação de suspensão do exercício das competências privativas do Presidente da República versadas nos incisos I a III, VI a X, XIII a XVI, XIX, XXII e XXVI do artigo 84 da Constituição, sendo substituído pelo Vice-Presidente, até deliberação do Congresso Nacional sobre os fatos reportados; (ii) a análise, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, da denúncia; (iii) a abstenção do Presidente da República de fomentar, promover aglomerações ou delas participar e de publicar, em meio eletrônico, especialmente redes sociais, conteúdos contrários às orientações da Organização Mundial de Saúde versando a pandemia covid-19; (iv) a inclusão, na pauta da próxima sessão de julgamentos do Supremo, do mandado de segurança nº 37.083 ou, sucessivamente, a análise, pelo Relator, do pedido de implemento de liminar, em 48 horas, com referendo do Pleno. No mérito, buscam a confirmação das providências. Postulam a intimação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para atuar como fiscal da lei.
    Consulta ao andamento processual do referido mandado de segurança revela estar concluso ao Relator desde 15 de abril último.
    2. Retifiquem a autuação para constarem, também, no polo passivo, os Presidentes da República e da Câmara dos Deputados.
    Observem a organicidade do Direito instrumental. Configura-se litispendência quando, presentes as mesmas partes, causas de pedir e pedidos, constata-se haver ação idêntica a outra que está em tramitação. O instituto volta-se a racionalizar a atividade jurisdicional, impedindo dupla atuação envolvendo questão igual.
    Os autores sustentam ser esta impetração reiteração da ação mandamental de nº 37.083, circunstância a revelar o fenômeno.
    Quanto à omissão de ministro do Supremo, mandado de segurança em face de atividade judicial é excepcional, pressupondo teratologia a ocasionar à parte grave dano de difícil ou incerta reparação.
    A ausência de apreciação de pedido voltado ao implemento de medida acauteladora não implica teratologia a justificar a impetração, porquanto postergada para depois da apresentação das informações pelo Presidente da Câmara dos Deputados e da manifestação da Procuradoria-Geral da República, sendo de 15 de abril de 2021 a última conclusão do processo.
    3. Nego seguimento ao mandado de segurança.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator